Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-85.2021.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001076-85.2021.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DULCELINA BARROS MUNIZ - CPF: 125.423.771-20 (EMBARGANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (EMBARGADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA registrado(a) civilmente como DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
DULCELINA BARROS MUNIZ

EMBARGADO(S):

JUSCINETE SOUZA REIS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os e
mbargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DULCELINA BARROS MUNIZ

contra o acórdão de ID nº
221149152
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que,
por unanimidade de votos, proveu o recurso de
apelação cível
interposto pel
o

ora embarg
ada
JUSCINETE SOUZA REIS
.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID
222681196
), a
presenta os seguintes questionamentos:

C
abimento por prequestionamento e por o
missão
por inexistência de prestação jurisdicional: violação ao
art. 93,
IX
, da
CF
/88, e art. 489

do
CPC
de 2015

Omissão quanto à inexistência de enfrentamento das provas: ofensas que ultrapassaram o mero dissabor - Súmula 211 do STJ e art. 1.205 do CPC

Omissões presentes no dever do órgão julgador de enfrentar todos os argumentos deduzidos relevantes no processo cuja análise pode infirmar a decisão embargada

Ausência dos requisitos mínimos do dever de motivação

Conforme

certidão de ID
222747665
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

A embargada
, por sua vez,
apresenta contrarrazões (ID 224698688) rebatendo as alegações da parte embargante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
DULCELINA BARROS MUNIZ

EMBARGADO(S):
JUSCINETE SOUZA REIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe
omiss
ão

no acórdão impugnado
.

Verifica-se que a embargante alega a inexistência de prestação jurisdicional, sustentando violação ao art. 93, IX, da CF/88, e ao art. 489 do Código de Processo Civil.

Afirma que o acórdão não enfrentou todas as provas apresentadas, especialmente quanto à gravidade das ofensas, que ultrapassam o mero dissabor, conforme Súmula 211 do STJ e art. 1.205 do CPC.

Alega que o acórdão não fez a análise de todas as questões fático-probatórias estabelecidas pelo contraditório, devidamente comprovadas e que são capazes de infirmar a conclusão adotada.

As provas que não foram enfrentadas incluem alegações de que os comentários da embargada ocasionaram danos à imagem e à honra da embargante, constituindo crimes de calúnia, difamação e injúria.

Além disso, a embargante argumenta que as ofensas compartilhadas e endossadas pela embargada são gravíssimas e não podem ser consideradas meros dissabores, visto que envolvem alegações de crimes contra a honra.

Aduz que o acórdão teria entendido que as ofensas não passam de mero dissabor, sem considerar a gravidade das alegações feitas contra o falecido esposo da embargante, sendo estas de cunho difamatório e ofensivo, endossadas por uma servidora aposentada do Judiciário

A embargante também destaca a omissão quanto ao dever do órgão julgador de enfrentar todos os argumentos deduzidos relevantes no processo, cuja análise poderia infirmar a decisão embargada, conforme os princípios da legitimidade da jurisdição e da motivação completa estabelecidos no art. 489, §1°, IV c/c art. 1022, II, parágrafo único, II, do CPC/15.

A embargante alega que vários argumentos e provas apresentadas na inicial, tais como a inexistência de qualquer processo judicial contra o falecido esposo da embargante e o impacto das acusações na sua reputação, não foram devidamente considerados.

Ademais, a embargante aponta a ausência dos requisitos mínimos do dever de motivação, conforme art. 93, IX, da CF, e os artigos 11, 298, 489, II, §1°, do CPC, que exigem clareza, coerência e completude na fundamentação das decisões judiciais.

Afirma que a decisão judicial precisa preencher os requisitos da clareza, da coerência e da completude, analisando todas as questões cruciais da demanda judicial.

A embargada, por sua vez, sustenta que os embargos de declaração interpostos são meramente protelatórios e não se destinam a sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Alega que o acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado foi claro e suficiente para dirimir o litígio, não havendo necessidade de rediscussão do mérito da decisão.

A embargada argumenta, também, que a parte embargante não apontou qualquer vício na sentença atacada, e sim busca a rediscussão de matéria já decidida, o que não é cabível via embargos de declaração.

Assevera que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, mesmo que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pela embargante.

Ademais, a embargada ressalta que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não substitutiva, destinando-se apenas ao aperfeiçoamento da decisão, e não à sua modificação.

Assim, aduz que a decisão judicial atacada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

Pois bem
.
Em resumo, os embargos declaratórios

devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo
art. 1022, do Código de Processo Civil
, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas
.

Para melhor elucidar o caso, cito o teor do Acórdão embargado
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – COMPARTILHAMENTO DE VÍDEOS EM REDE SOCIAL – COMENTÁRIOS NÃO OFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Para que haja condenação por danos morais, é imprescindível que se comprove a existência de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em exame, além do vídeo compartilhado envolver menções a pessoas específicas, que não se confundem com o de cujus, para em nome de quem a apelada, viúva, pleiteia indenização, verifica-se que quando nome semelhante ao do falecido foi citado, recebeu comentário positivo e respeitoso.

A liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento são pilares essenciais da sociedade democrática, protegidos pela Constituição Federal, permitindo o livre fluxo de ideias e opiniões. Todavia, esses direitos encontram limites na proteção à honra e à imagem das pessoas. Apenas quando o exercício da liberdade de expressão excede os limites da razoabilidade e invade a esfera do ilícito, configurando ato ofensivo e danoso, é que se justifica a indenização por danos morais, o que não ocorreu no caos. Inteligência dos
arts
. 5º, IV, IX e X da Constituição Federal, e
arts
. 186, 927 e 373, I do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
JUSCINETE SOUZA REIS
, tirado contra sentença (ID 215630701) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT que, em Ação de Reparação de Danos em Razão de Publicações Ofensivas em Rede Social, movida por
DULCELINA BARROS MUNIZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

Friso ainda que,
a exposição que enfrentou a Autora em situação vexatória e caluniosa a sua dignidade em expor seu esposo como ficha suja
, sendo essa a conduta de quem se envolveu em escândalos políticos, lavagem de dinheiro e outras e que foram condenados pelo crivo do contraditório,
não pode ser entendida como direito de expressão por colidir com demais direitos assegurados na Constituição.

Pois bem, no que
pertine
ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a necessidade de repreensão de atitudes como a da Requerida, além dos abalos morais e/ou financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Destarte,
reputa-se como sendo razoável o montante equivalente a 10 (dez) salários-mínimos vigentes nesta data, diante do caso específico.

Quanto à retratação, penso que o melhor a ser compelida a Requerida em excluir todos os comentários, publicações e republicações realizados.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para o fim de:

a)
DETERMINAR a Requerida a Obrigação de Fazer consistente na EXCLUSÃO de todo conteúdo publicado, comentário, republicação que fez referente ao tema dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária ao descumprimento, essa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a serem em liquidação processada, caso haja descumprimento;

b
) DETERMINAR que a Requerida
ABSTENHA-SE
de efetuar comentários, publicações sobre o presente tema;

c)
CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10 (dez) salários-mínimos vigentes nesta data
para a Autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E
e
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a Requerida ao pagamento das custas processual e honorário advocatício, os quais se fixam em 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

[...]
[Grifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID 215630702), a apelante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Inexistência dos requisitos para a condenação por danos morais e liberdade de expressão

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 215630705) na qual suscita a seguinte preliminar:

Ausência de dialeticidade recursal

No mérito, a recorrida rebate as alegações da apelante.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (Sentença-30173301), e preparo pago, nos termos da certidão de ID 215842155.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
JUSCINETE SOUZA REIS

APELADO(S):
DULCELINA BARROS MUNIZ

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT que, em Ação de Reparação de Danos em Razão de Publicações Ofensivas em Rede Social, movida pela apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, o Juízo a quo condenou a apelante a indenizar a recorrida, por danos morais, no montante de 10 (dez) salários-mínimos, em decorrência de exposição vexatória e caluniosa a sua dignidade por expor, nas redes sociais, o esposo da apelada como “ficha suja”.

Ademais, o Juízo de Primeira Instância também condenou a apelante a excluir todo o conteúdo publicado, referente ao tema dos autos, sob pena de multa diária, além da obrigação de se abster a efetuar novos comentários ou publicações sobre o tema.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelada.

1. Ausência de dialeticidade recursal

A apelada sustenta que a recorrente violou o princípio da dialeticidade recursal, pois faz referência a outros processos, além de existir discrepância nos valores da condenação e confusão quanto as questões debatidas.

Pois bem.
Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitada pelo apelante.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Inexistência dos requisitos para a condenação por danos morais e liberdade de expressão

A apelante sustenta que a recorrida não conseguiu comprovar a intenção da ora recorrente em ofender a honra do marido da apelada, o Sr. Herculano Muniz.

Alega que compartilhou dois vídeos produzido por terceiro, qual seja, o advogado Edmar Rodrigues de Jesus, mas que não fez nenhum tipo de agressão direcionada ao Sr. Herculano Muniz ou à recorrida e, ademais, não utilizou palavras de baixo calão, não ocorrendo ofensa à imagem ou honra de qualquer pessoa.

Ressalta que apenas teceu os seguintes comentários nos vídeos, produzidos pelo advogado Edmar Rodrigues de Jesus, in
verbis
:

“Falou tudo, Senhor Edmar”;
e no segundo vídeo comentou escreveu:
“Quem trabalha na justiça sabe perfeitamente que são
verdadeiros
as afirmativas ditas pelo Dr. Edmar. O direito de prova em contrário cabe a cada um dos supostos ofendidos. Só vir e dizer a verdade”.

(ID 215630702) [Grifos do original]

Aduz, também, que a recorrida não demonstrou se o “crime” ficou tipificado somente pelo simples compartilhamento, nem o que gerou a dor
e também
não há nos autos laudo médico a comprovar a aflição, o transtorno e o desequilíbrio emocional sofridos.

Assevera que a própria requerente, ora apelada, não compareceu à audiência de instrução para o seu depoimento, não justificou sua ausência em juízo e não sofreu reprimenda pelo Juízo a quo.

Ressalta que a recorrida ajuizou a ação apenas em face da ora apelante, em que pese terem ocorridos inúmeros compartilhamentos por outras pessoas, o que indicaria escolha seletiva.

Sustenta, também, que o “crime contra a honra” exige dolo específico, e não o mero dolo geral e, assim, para ser caracterizado, não basta a crítica a indivíduo ou coisa pública, pois é necessário que exista a intenção de ofender diretamente uma pessoa.

Alega ainda, que em razão dos vídeos terem sido compartilhados por muitas pessoas na rede social do Facebook, a apelada deveria ter pleiteado, judicialmente, a remoção dos vídeos veiculados, mas preferiu
ingressar, seletivamente, com a presente ação reparatória exclusivamente em desfavor da apelante.

Aduz que o compartilhamento de mídias, em rede social, seja em período eleitoral ou fora dele, sem cunho doloso, não comprovado o dolo específico, jamais poderá ser objeto de indenização.

Ademais, destaca que as redes sociais são fontes de informação de uma sociedade de livre expressão de pensamento.

Assevera, também, que a apelada pleiteia manter a honra da memória de seu marido, Sr. Herculano Muniz, porém, destaca que em nenhum trecho dos vídeos compartilhados ou dos comentários a recorrente fez menção ao nome da apelante ou do Sr. Herculano Muniz.

Ressalta que nem mesmo o interlocutor dos vídeos compartilhados, o Sr. Edimar Rodrigues, também não fez referência ao nome do Sr. Herculano Muniz ou da apelada.

Assim, assevera que nem há comprovação do dano.

Cita ementas de julgado, deste egrégio Tribunal de Justiça, afastando os pleitos de danos morais para casos semelhantes.

Por fim, aduz que, na eventualidade das teses não serem acolhidas, o montante indenizatório deve ser reduzido para que fique dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

A apelada, por sua vez, assevera que a recorrente, aposentada judiciária e advogada, tendo conhecimento pleno dos mecanismos jurídicos, teria perpetrado atos com claras intenções difamatórias ao compartilhar publicações que desonraram o falecido esposo da apelada, o Sr. Herculano Muniz, descrevendo-o injustamente como “ficha suja”, bem como que ele teria se aproveitado do município de Poxoréu por anos, em benefício próprio.

Assevera que o compartilhamento não só ampliou o alcance das alegações falsas, bem como também as endossou, causando um dano moral extenso e indelével à memória de um homem honrado e à sua família.

Ressalta que a ora recorrente compartilhou vídeo, nas redes sociais, confirmado pela Ata Notarial, Livro nº 001, Folha 059, nestes termos:

“
Através da página do
facebook
da solicitante, pode-se verificar no primeiro vídeo o seguinte comentário feito por
Juscinete
Souza Reis: “Falou tudo, Senhor Edmar’ e no segundo ela postou: ‘Quem trabalha na justiça sabe perfeitamente que são verdadeiras as afirmativas ditas pelo Dr. Edmar. O direito de prova em contrário cabe a cada um dos supostos ofendidos. Só vir e dizer a verdade’
.”

(ID 215630705) [Grifos do original]

Ademais, a recorrida sustenta que seu marido sempre foi uma pessoa íntegra, com conduta profissional ilibada, sendo gestor e prefeito da cidade sem jamais ter enfrentado processos judiciais, seja na esfera civil ou criminal, conforme comprovado por certidões nos autos.

Alega que as provas apresentadas nos autos “são esmagadoras e irrefutáveis”.

Aduz que o compartilhamento de informações falsas e difamatórias pela apelante, atribuindo ao marido da recorrida a condição de "ficha suja" e
de condenado por improbidade administrativa, sem qualquer prova dessas alegações, configura ato ilícito indenizável.

Assevera que a ata notarial e o conteúdo dos vídeos compartilhados demonstram inequivocamente a participação ativa da apelante em atos que extrapolam o exercício da liberdade de expressão, configurando abuso de direito e ilegalidade.

No que tange ao quantum indenizatório, sustenta que o montante está em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Ressai dos autos que a apelada demandou a ora recorrente sustentando que teria compartilhado vídeos gravados pelo Sr. Edmar de Jesus Rodrigues, advogado popularmente conhecido na cidade de Poxoréu, nos quais, de forma inverídica, o Sr. Edmar acusaria o Sr. Herculano Muniz de ser “ficha suja” e que teria usufruído do Município de Poxoréu, bem como que já sofreu condenação por improbidade administrativa, conforme vídeos que juntou aos autos.

Além do referido compartilhamento, a recorrida sustenta que a apelante teria proferido comentários que teriam desabonado a honra e imagem do de cujus, qual seja, o Sr. Herculano Muniz.

Ocorre que, ao se transcrever o teor dos vídeos juntados aos autos pela própria apelada, não é o que se verifica.

Conforme transcrição abaixo, o Sr. Edmar de Jesus Rodrigues emite opinião citando um grupo específico, que denomina de “velha política”, dentro do qual menciona os seguintes nomes: Lindberg, Ronan, Jane,
Valtenir
e Tetê. A fazer parte do grupo, cita ainda Cíntia e “Gia”. Veja-se:

Interlocutor:
- Dr., faça para nós uma indagação...Do porquê de votar no Nelson e como o Sr. tanto critica a velha política.

Sr. Edmar de Jesus Rodrigues:
- É assim ó “
Sapo”...
Você é meu amigo, o Murilo é meu amigo... A velha política que eu digo é o seguinte: política é grupo.
E você
tem que analisar grupo. Analisa quem é o grupo do lado de lá... E quem é o grupo do lado de cá... Analisa quem é grupo da oposição e grupo da continuação.... Quem é grupo da continuação? Então eles juntaram lá:
Lindberg, Ronan, Jane,
Valtenir
, Tetê... Esse pessoal é o grupo da velha polític
a.
É o grupo do qual eu, jovem, não tive opção de escolha
.
Esse pessoal
ficou até 2016 revezando no poderio de Poxoréu. Quem quebrou esse laço foi Nelson Paim. Então ele é o novo. Ele não tem improbidade administrativa. Ele tem transparência. Ele tem ética.
Esse pessoal passado só usufruíram
do município de Poxoréu. Basta ver que todos eles
são “ficha suja”.
Todos eles
são
condenados por improbidade administrativa. Querem votar no
15, na Cíntia, no Gia,
votem em ficha
su
...
[corte do vídeo]

(ID 215630651) [Grifo nosso]

Interlocutor:
- [inaudível] que o Sr. hoje não reside no município né? Mas fala
pra
nós aí, o que se tem hoje dentro do município de Poxoréu?

Sr. Edmar de Jesus Rodrigues:
- Várias propriedades pagam muitos impostos, tem construções, geram emprego e renda. Fui um dos que orientou o SICREDI a vir sediar... Abrir agência em Poxoréu. E expus os vários motivos. Então, este ano eu paguei quinhentos e noventa e três mil de imposto par Poxoréu, de minhas propriedades rurais. Somente isso. Sou nascido em Poxoréu. Filho de Poxoréu. Meus pais são de Poxoréu. Amo Poxoréu e quero
se
enterrado em Poxoréu. E tem um monte do lado de cá e do lado de lá, que não investe... [corte do vídeo]

(ID 215630652)

Sr. Edmar de Jesus Rodrigues:
- Pessoal, bom dia. Sou obrigado a fazer mais um vídeo
pra
que seja divulgado nas redes sociais aí em Poxoréu.
As eleições se aproxima
[sic]... Os debates ficam mais acirrados. E as pessoas procuram, de certa forma, tirar proveito de uma ou de outra situação. Fiz o vídeo e como
bem dito
por muitos aí, repercutiu muito. Muitos analisaram tudo o que eu disse. E foi lançada uma nota de repúdio tentando divergir de tudo o que eu disse num momento de grande reflexão para o município de Poxoréu. Vejam bem. Eu fiz análise técnica de gestores. De agentes públicos que passaram aí pela administração de Poxoréu. Em nenhum momento fiz qualquer comentário sobre a vida pessoal de quaisquer dos
ex-gestores
. Não ataquei pessoalmente ninguém porque não é essa a obrigação. Eu sou filho de Poxoréu. Voto em Poxoréu. Meus pais moram em Poxoréu. Eu tenho vários investimentos em Poxoréu, eu amo Poxoréu. Quero o bem de Poxoréu. Todas as minhas manifestações foram coerentes dentro do princípio que entendo necessário e dentro do que nós precisamos fazer para mudar os acontecimentos que têm sido feitos aí na nossa cidade e no nosso município. E eu tenho costumeiramente demonstrado e devotado apoio e pedindo voto a Nelson Paim e Luciano Sol. E isso por um grande e simples objetivo: Poxoréu mudou. Seria hipocrisia de poucos não reconhecer que a nossa cidade está melhor. Empreendimentos privados, vários investidores investindo em Poxoréu; gerando emprego; gerando renda; gerando tributação e imposto aí para o nosso município. Tentar descaracterizar esse argumento é impossível. Veja bem... Quando eu disse que todos os gestores passados são fichas sujas, não estou somente falando, estou explicitando o que a Justiça certificou. Basta entrar no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e colocar o nome lá, “Comarca e Poxoréu”, o nome de todos eles, principalmente o de Nelson Paim. E todos vocês verão e confirmarão tudo o que eu disse.
Eles são “ficha suja”.

Tecnicamente eles são “ficha suja”.
O
Antônio Rodrigues só não é candidato a Prefeito porque ele
tá
impossibilitado. Ele é “ficha suja”. Quando eu disse e argumentei de grupo político, e falei “analisa o grupo do Nelson”, “analisa o grupo da Cíntia”, é
pra
vocês observarem
esses grupo político
que tão lá [sic]. Apoiando a Cíntia, que eu disse que é a velha política
. E aqui eu afirmo e reafirmo: é a velha política. O novo político que eu quis dizer, que vocês entendam, é a nova forma de gerir, de administrar, o bem público. É o que Nelson Paim faz com transparência. Às vezes não atende um pedido ou outro pedido, porque a legalidade o impede de fazer. O gestor tem que saber falar não. O
gestor que a todos querem agradar, a muitos desagradam. É essa nova postura, é essa nova visão que nós temos que empreender em Poxoréu. Vejam bem, temos aí duas chapas: Nelson Pain, Cíntia. Vice: Luciano Sol e Gia. Temos que escolher desses o melhor. E o melhor hoje, nesse momento, para Poxoréu, é Nelson Paim. Então reafirmo aqui: todas as minhas palavras com meu vídeo que gerou esta repercussão, ele está baseado em provas incontestáveis. Basta abrir o site do Tribunal de Justiça e fazer pesquisa em nome de todos eles. Não ataquei ninguém de forma pessoal. Muito pelo contrário:
reconheço todas as qualidades que tiveram aí os
ex-gestores
na vida pessoal.
Valtenir
é um excepcional médico. Ronan é meu amigo, um
cara
extremamente humilde, simples. Um homem honrado. Antônio Rodrigues é um pai de família. É um trabalhador.
Jani
é uma mulher corrida, guerreira.
Herculano, uma simplicidade de pessoa
. O que eu estou dizendo e o meu pensamento é em relação à gestão. E a gestão eu tenho minhas razões de criticar, de opinar, de manifestar... E alguns ainda questionam se sou ou não eleitor de Poxoréu.
Tá
aqui... eu voto em Poxoréu. Sempre votei em Poxoréu e vou continuar votando em Poxoréu. Se há um lugar que eu quero de bem, no mundo, este lugar é Poxoréu.

(ID 21215630653) [Grifo nosso]

Ademais, assevera-se que, a única menção semelhante ao nome “Herculano Muniz” está na frase “Herculano, uma simplicidade de pessoa”, conforme transcrição acima
. Ou seja, quando mencionado, foi para enaltecê-lo e não para desonrá-lo ou ofendê-lo.

Desse modo, diferentemente do sustentado pela apelada, viúva do Sr. Herculano Muniz, não houve exposição vexatória ou desonra à imagem do de cujus.

Ademais, também não se verifica qualquer ofensa ao Sr. Herculano Muniz nos comentários compartilhados pela apelante em redes sociais, conforme se extrai do apontado na supracitada ata notarial juntada aos autos pela própria recorrida:

“
Através da página do
facebook
da solicitante, pode-se verificar no primeiro vídeo o seguinte comentário feito por
Juscinete
Souza Reis: “Falou tudo, Senhor Edmar’ e no segundo ela postou: ‘Quem trabalha na justiça sabe perfeitamente que são verdadeiras as afirmativas ditas pelo Dr. Edmar. O direito de prova em contrário cabe a cada um dos supostos ofendidos. Só vir e dizer a verdade’
.”

(ID 215630705) [Grifos do original]

Como é cediço, a
liberdade de expressão
é um direito fundamental assegurado pela
Constituição Federal, nos artigos 5º, IV e IX
, que garantem a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato, e a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

Esse direito é pilar essencial de uma sociedade democrática, permitindo o livre fluxo de ideias e opiniões, desde que respeitados os limites legais.

Por outro lado, a
proteção à honra e à imagem
, também garantida pela
Constituição Federal no artigo 5º, X,
assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, com direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

No entanto, para que haja condenação por danos morais, é imprescindível que se comprove a existência de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Neste caso, não ficou demonstrado nos autos que a apelante teve a intenção de ofender diretamente a honra do falecido marido da apelada, sendo que os comentários feitos nos vídeos compartilhados não mencionaram o nome do Sr. Herculano Muniz de forma desonrosa ou vexatória.

Os vídeos, ao contrário, tratam de um contexto político mais amplo, onde foram feitas críticas genéricas a um grupo de pessoas específicas.

Nesse sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO NO FACEBOOK – RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL - LIBERDADE OPINATIVA SEM OFENSA A VALORES PESSOAIS - DANO MORAL AFASTADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

“Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, § 2º, do CPC).” (TJ-MT 10121038620188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“
Tratando-se de veiculação de mídias em redes sociais, onde pessoais manifestam opiniões e descontentamento com a manifestação de outra parte, em livre liberdade de expressão e sem cunho pejorativo ofensivo à honra pessoal, incabível se mostra o pleito de dano moral
.” (TJ-MG - AC: 10000211144704002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

(N.U 1001057-79.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023)

Ademais, além dos conteúdos dos autos denotarem o contrário do alegado pela recorrida, verifica-se que a apelada não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo de seu direito e, portanto, não há que se reformar a sentença para afastar as condenações à apelante, nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, vejamos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos da inicial, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Desse modo,
não assiste razão à parte embargante.

Isso porque, ressai da decisão recorrida supracitada, que as questões fático-probatórias foram devidamente enfrentadas, de forma clara e suficiente, não se vislumbrando omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

Ademais, o acórdão embargado abordou detalhadamente as alegações da embargante, con
statando
a ausência de provas suficientes que demonstrassem que os comentários e vídeos compartilhados pela embargada configuram ofensas à honra e imagem do falecido esposo da embargante.

Além disso, ficou evidenciado que a manifestação da embargada nas redes sociais não extrapolou os limites da liberdade de expressão, sendo a mesma protegida pelos artigos 5º, IV e IX da Constituição Federal.

Asseverou-se que os vídeos, produzidos por terceiro, ao contrário, tratam de um contexto político mais amplo, onde foram feitas críticas genéricas a um grupo de pessoas específicas sem ofensa ao
de cujus
.

Ademais, verificou-se que, quanto à pessoa do de cujus, para quem a embargante peticionou por seus direitos de personalidade, que a única menção semelhante ao nome “Herculano Muniz”
, no vídeo,
está na frase “Herculano, uma simplicidade de pessoa”.

Outrossim, conforme bem ressaltado pela embargada em suas contrarrazões, os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não substitutiva, destinando-se apenas ao aperfeiçoamento da decisão, e não à sua modificação.

Desse modo, o
acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não tenha mencionado expressamente todos os dispositivos legais citados pela embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Portanto, os embargos de declaração interpostos pela embargante não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo manifestamente protelatórios, motivo pelo qual devem ser rejeitados.

Assim, verifica-se, inclusive, que
a
embargante busca rediscutir teses quanto
tutela de urgência indeferida
, restando clara a ausência da omissão.

Ocorre que, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios.

Nesse sentido, cito ementa de julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE – INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1001237-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024) [Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
Os
embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
[Grifo
nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)” (grifo nosso) [Grifo nosso]

Conclusão

Portanto, a decisão é clara e, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão ou contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Assim, o mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024